Tribunal: TJPA
Processo: 0807703-74.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807703-74.2026.8.14.0000

PACIENTE: MOISES DOS SANTOS FREITAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 03/01/2026 pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia. A impetração sustenta excesso de prazo para oferecimento da denúncia e ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto ao
fumus commissi delicti
, ao
periculum libertatis
e à inadequação das medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Oferecimento superveniente da denúncia em 28/04/2026, fato que enseja a perda do objeto quanto à alegação de excesso de prazo, diante da superação da inércia ministerial.

4. Prisão preventiva fundamentada na apreensão de 88 invólucros de entorpecentes, elemento concreto apto a demonstrar indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco à ordem pública.
5. Fundamentação idônea quanto à necessidade da custódia para garantia da ordem pública, com referência às circunstâncias do caso concreto, em consonância com o art. 312 do CPP.

6. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão devidamente consignada, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes para afastar a custódia quando presentes os requisitos legais.

7. Ausência de constrangimento ilegal verificável de plano na via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
julgado prejudicado quanto à alegação de excesso de prazo e, no mais, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O oferecimento superveniente da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para a propositura da ação penal. 2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes constitui elemento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, desde que demonstrada a inadequação das medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 310, II, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 54, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 218863/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2023; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em julgar
prejudicado em parte
o
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período dos dias 19 a 21 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de MOISES DOS SANTOS FREITAS, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Garantias das Comarcas do Interior, proferido no bojo do Processo de origem nº 0800045-40.2026.8.14.0051.

Consta da impetração que o paciente encontra-se privado de sua liberdade desde 03/01/2026, quando foi
preso em flagrante delito
pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), conforme Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Delegacia de Polícia Civil de Santarém/PA, encontrando-se atualmente recolhido à Central de Custódia Provisória de Santarém.

Na mesma data da prisão, 03/01/2026, comunicou-se imediatamente o Poder Judiciário, nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal, e foi designada
audiência de custódia
. Realizado o ato, com a presença da Defesa e do Ministério Público, proferiu-se decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP, destacando-se a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, evidenciados pela apreensão de entorpecentes e demais elementos colhidos na fase inicial da persecução penal, além da consignada inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, tidas por insuficientes diante das particularidades do caso concreto, em consonância com os arts. 282 e 319 do CPP.

Em 10/01/2026, houve a juntada do Inquérito Policial concluído aos autos. Posteriormente, em 10/02/2026, o Ministério Público requereu a realização de diligências complementares, cujos resultados foram apresentados pela autoridade policial em 27/02/2026.

Em 06/03/2026, a Defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, com juntada de documentos pessoais, o qual não foi apreciado pelo Juízo de Garantias.

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob dois ângulos distintos. Primeiramente,
alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, argumentando que, embora o Inquérito Policial tenha sido concluído em 06/01/2026 e as diligências requisitadas pelo Ministério Público cumpridas em 27/02/2026, o paciente permaneceu preso por período superior a 60 (sessenta) dias sem que a exordial acusatória lhe fosse imputada, em afronta ao art. 54, III, da Lei nº 11.343/2006, ao art. 5º, LXV, da Constituição Federal e ao art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Ressalva, ainda, que o pedido de revogação da prisão preventiva protocolado em 06/03/2026 permanecia pendente de análise quando da impetração do presente
writ
, circunstância que, por si só, macularia o art. 3º-B do CPP.

Em segundo plano,
argui ausência de fundamentação concreta no decreto de prisão preventiva
, sustentando que o Juízo impetrado limitou-se a afirmar a insuficiência das medidas cautelares alternativas sem demonstrar, concreta e individualmente, as razões que tornariam a segregação imprescindível, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 282, §6º, do CPP.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
que autorizariam a constrição cautelar, sustentando que a decretação da preventiva destituída de fundamentação concreta configura indevida antecipação do cumprimento de pena. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto e, no mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Distribuídos os autos, a relatoria coube ao Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, que, em decisão de 01/04/2026,
indeferiu a liminar
pleiteada (ID 35163432).

Em
informações
, esclarece o Juízo impetrado (ID 35152555):

"(i) o paciente Moises dos Santos Freitas foi preso em flagrante em 03/01/2026 e que a prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia do mesmo dia, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP, diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, evidenciados pela apreensão de entorpecentes; (ii) em 04/01/2026, os autos foram encaminhados ao Juízo das Garantias competente; (iii) em 10/01/2026, houve juntada do Inquérito Policial concluído; (iv) em 10/02/2026, o Ministério Público requereu diligências complementares, cujos resultados foram apresentados pela autoridade policial em 27/02/2026; (v) a custódia cautelar permanece devidamente fundamentada em elementos concretos, relacionados à garantia da ordem pública e à necessidade de prevenção de reiteração delitiva; e (vi) o feito encontrava-se em tramitação regular, sem excesso de prazo, aguardando apenas a manifestação ministerial quanto ao oferecimento da denúncia."

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
impetrado.

Informa-se, por fim, que, em consulta ao andamento dos autos de origem nº 0800045-40.2026.8.14.0051, verificou-se que
a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 28/04/2026
, fato superveniente à autuação do presente
writ
, à decisão que indeferiu a liminar e ao parecer ministerial, e que deve ser considerado por ocasião do julgamento.

É o relatório.

VOTO

A impetração sustenta que o paciente permaneceu preso por período superior a sessenta dias sem o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, em suposta afronta ao art. 54, III, da Lei nº 11.343/2006, que fixa o prazo de dez dias para a adoção das providências ministeriais após o recebimento em juízo dos autos do inquérito policial. Sobrevindo, todavia, fato processual superveniente à autuação do presente
mandamus
, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto quanto a essa vertente da impetração.

Com efeito, conforme informado e confirmado em consulta ao andamento do processo de origem nº 0800045-40.2026.8.14.0051,
a denúncia foi regularmente oferecida pelo Ministério Público em 28/04/2026.
Esse fato superveniente projeta efeito direto e imediato sobre a pretensão, porquanto a medida constitucionalmente adequada para sanar o constrangimento alegado, qual seja, o relaxamento da prisão em razão da inércia ministerial,
perde completamente o seu objeto com o efetivo exercício da ação penal.

Portanto, julga-se prejudicado o presente
habeas corpus
quanto à tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, por perda superveniente do objeto.

A segunda tese suscitada diz respeito à suposta
ausência de fundamentação concreta do decreto de prisão preventiva
, com a consequente insuficiência das medidas cautelares alternativas. Essa vertente não é alcançada pela perda de objeto, pois a prisão preventiva subsiste de forma autônoma após o oferecimento da denúncia, e sua validade deve ser aferida à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e dos parâmetros constitucionais de motivação.

A ordem constitucional e o sistema processual penal vigentes erigem a prisão preventiva à condição de medida cautelar de natureza excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a presença cumulativa do
fumus commissi delicti
, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, e do
periculum libertatis
, risco efetivo que a liberdade do indiciado representa para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, nos exatos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019.

No caso dos autos, todavia, não se verifica o vício apontado pela impetração.
A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva
, proferida na audiência de custódia realizada em 03/01/2026, ancorou-se em dois pilares fáticos concretos:
a apreensão de entorpecentes e os demais elementos colhidos na fase inicial da persecução penal, registrados no auto de prisão em flagrante, que, conjugados, revelam a presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.
Então, vejamos:

“[...] Pois bem, ante a regularidade formal dos autos do flagrante, homologo e mantenho a prisão em flagrante do senhor Moisés de Santos Freitas nos termos dos artigos 310, §2, 311 a 313 do processo penal, a luz da representação da autoridade policial, acolhida também pelo Ministério Público.

Neste ato,
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, posto que a materialidade do crime estampada nos autos do flagrante e indício suficiente de autoria em desfavor do flagranteado, Sr. Moisés de Santos Freitas, conforme se identificam nos autos, em especial no auto toxicológico de constatação apostado ao feito.

Visando, primordialmente, a garantia da ordem pública a fim de acautelar no meio social, no fato da iminente gravidade do crime sob apuração e sua repercussão no meio social onde causa intranquilidade, revolta e não poucas vezes a prática de outros delitos afetos à mercancia ilícita de entorpecentes, registro que não é suficiente para o caso o fato de o detido ser primário, ante a gravidade do delito sob apuração, também registro que entendo que não há aqui um perigo abstrato ou gravidade abstrata, mas concreta, ante o que foi noticiado nos autos do flagrante e que são suficientes neste momento processual para este entendimento do magistrado.

Tendo sido apreendidas no caso, conforme mencionado, substância entorpecente, em quantidade e aparência, e são consentâneas com a mercancia ilícita de provas, em que deve ser combatido com mais rigor. Portanto, para este momento, não são suficientes a aplicação de meras medidas protetivas ao caso concreto.” (mídia de audiência processo nº 0800045-40.2026.8.14.0051 - ID 165173098)

A apreensão de substância entorpecente (total de 88 invólucros de drogas), elemento de natureza empírica que integra o próprio tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui dado concreto suficiente para a configuração do
fumus commissi delicti
e, aliado às circunstâncias da prisão em flagrante, oferece substrato idôneo ao juízo provisório de periculosidade que fundamenta o
periculum libertatis
em sua vertente de garantia da ordem pública.

Com efeito, os Tribunais Superiores têm reconhecido que o decreto prisional baseado na quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas,
aliado às circunstâncias concretas da persecução penal
, encontra-se devidamente fundamentado para os fins do art. 312 do CPP, revelando a indispensabilidade da imposição da medida extrema (STF, HC 218863/SP, Relator Min. André Mendonça, Julgamento em 22/02/2023, Segunda Turma, Public. 28-02-2023).

No presente caso, a autoridade coatora consignou expressamente, nas informações prestadas a este Tribunal, que a custódia cautelar permanece fundada em elementos concretos extraídos dos autos, relacionados à garantia da ordem pública e à necessidade de prevenção de reiteração delitiva, requisitos esses que se amoldam ao
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do CPP.

Não procede, outrossim, a alegação de que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar o processo. O art. 282, §6º, do CPP, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, impõe que a opção pela prisão preventiva seja justificada pela inadequação ou insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319, mediante fundamentação individualizada.

No caso concreto, a autoridade coatora registrou expressamente essa inadequação, com referência às particularidades do caso. Não há, nas peças que integram o presente
writ
, elementos que infirmem esse juízo cautelar: o paciente foi preso em flagrante pela posse de entorpecentes, em circunstâncias que indicam a habitualidade da conduta delitiva, e não há documentação juntada nos autos que permita aferir, nesta sede de cognição sumária, que as medidas alternativas seriam suficientes para o acautelamento processual e da ordem pública.

A impetração invoca, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e ausência de antecedentes criminais), como fundamento para a revogação da preventiva. Sobre essa questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente e reiterada no sentido de que a presença de circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Em outras palavras, as condições pessoais favoráveis constituem elemento a ser ponderado no conjunto das circunstâncias do caso, mas não funcionam como fundamento autônomo suficiente para a revogação da preventiva quando o decreto cautelar encontra-se amparado em elementos concretos que demonstram o
periculum libertatis
. Essa orientação está, aliás, em consonância com a Súmula nº 08 do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que já consolidava esse entendimento no âmbito desta Corte.

Impõe-se, por derradeiro, observar que o
habeas corpus
, como é cediço, não comporta dilação probatória e presta-se à correção de ilegalidades flagrantes verificáveis de plano, a partir da prova pré-constituída que instrui o
writ
. Nesta estreita via cognitiva, não se vislumbra a ilegalidade que a impetração pretende demonstrar.

O decreto de prisão preventiva está ancorado em elementos fáticos concretos, o
fumus commissi delicti
decorre da própria apreensão dos entorpecentes, o
periculum libertatis
foi devidamente delineado na perspectiva da garantia da ordem pública, e a inadequação das medidas alternativas foi consignada de forma expressa pela autoridade coatora. Ausente, portanto, o constrangimento ilegal que autorizaria a concessão da ordem.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o presente
habeas corpus
quanto
à tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, em razão da superveniente perda de objeto, diante do efetivo oferecimento da peça acusatória pelo Ministério Público e, no mais,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo hígida a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2026